Tribunal: TJMT
Processo: 0058854-79.2015.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

0058854-79.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[DANIELE APARECIDA TAUFER - CPF: 003.552.970-94 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso Inominado nº: 0058854-79.2015.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s): DANIELE APARECIDA TAUFER

Recorrido (s): OI MOVEL S.A.

Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 18-09-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO
QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL –
NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em face de reclamada em processo de recuperação judicial.

Por se tratar de crédito extraconcursal e não haver qualquer excesso de execução, conforme reconhecido pela Turma Recursal (id. 159035612/159035620) e sendo mantida a sentença que julgou improcedente a “impugnação ao cumprimento de sentença” apresentada pela reclamada (id. 159035589), o magistrado a quo determinou o cumprimento integral da sentença de id. 159035589, nos seguintes moldes:

Visto,

Tenho em conta que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Inominado, a augusta Turma Recursal reconheceu a concursalidade do crédito exequendo e afastou arguição de excesso no valor da execução, cumpra-se integralmente a sentença outrora proferida, precipuamente em relação a expedição de Ofício ao Juízo Recuperacional,
in verbis
:

“Outrossim, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, OFICIE-SE ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, com cópias da sentença, requerimento da parte exequente e seu respectivo cálculo, bem como da presente decisão, a fim de que se aprecie e, se for o caso, defira e determine as medidas constritivas cabíveis, restando, portanto, SUSPENSA a execução.”

O presente Recurso Inominado ataca a decisão acima, que não deferiu o pedido de penhora on-line de valores formulado pela exequente, ora recorrente, em id. 159035629 e determinou a expedição de ofício ao Juízo Recuperacional para que este determinasse as medidas executórias.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei nº 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do art. 52 da Lei nº 9.099/95, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

Aliás, o Enunciado nº 15 do FONAJE dispõe:

“
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

E o caso dos autos, não se trata da exceção prevista nos referidos artigos.

A doutrina majoritária não admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, especialmente em razão dos princípios norteadores da Lei nº 9.099/95, dentre eles a informalidade, simplicidade e celeridade processual.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – EXISTÊNCIA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO.

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Ressalto que, sendo relevante o fundamento do pedido, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, estando presentes a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, bem como a fumaça do bom direito, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso têm admitido a interposição de Mandado de Segurança quando demonstrada a teratologia da decisão objurgada e ainda do efetivo prejuízo que daí possa advir, com uso muito restrito do mencionado remédio heroico.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Anote-se que a decisão guerreada não é uma sentença e sim uma decisão interlocutória, portanto inatacável por recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado, por ser via totalmente inadequada a atacar uma decisão interlocutória.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXCECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95, PORÉM, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito – Relator

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em face de reclamada em processo de recuperação judicial.

Por se tratar de crédito extraconcursal e não haver qualquer excesso de execução, conforme reconhecido pela Turma Recursal (id. 159035612/159035620) e sendo mantida a sentença que julgou improcedente a “impugnação ao cumprimento de sentença” apresentada pela reclamada (id. 159035589), o magistrado a quo determinou o cumprimento integral da sentença de id. 159035589, nos seguintes moldes:

Visto,

Tenho em conta que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Inominado, a augusta Turma Recursal reconheceu a concursalidade do crédito exequendo e afastou arguição de excesso no valor da execução, cumpra-se integralmente a sentença outrora proferida, precipuamente em relação a expedição de Ofício ao Juízo Recuperacional,
in verbis
:

“Outrossim, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, OFICIE-SE ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, com cópias da sentença, requerimento da parte exequente e seu respectivo cálculo, bem como da presente decisão, a fim de que se aprecie e, se for o caso, defira e determine as medidas constritivas cabíveis, restando, portanto, SUSPENSA a execução.”

O presente Recurso Inominado ataca a decisão acima, que não deferiu o pedido de penhora on-line de valores formulado pela exequente, ora recorrente, em id. 159035629 e determinou a expedição de ofício ao Juízo Recuperacional para que este determinasse as medidas executórias.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei nº 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do art. 52 da Lei nº 9.099/95, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

Aliás, o Enunciado nº 15 do FONAJE dispõe:

“
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

E o caso dos autos, não se trata da exceção prevista nos referidos artigos.

A doutrina majoritária não admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, especialmente em razão dos princípios norteadores da Lei nº 9.099/95, dentre eles a informalidade, simplicidade e celeridade processual.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – EXISTÊNCIA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO.

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Ressalto que, sendo relevante o fundamento do pedido, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, estando presentes a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, bem como a fumaça do bom direito, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso têm admitido a interposição de Mandado de Segurança quando demonstrada a teratologia da decisão objurgada e ainda do efetivo prejuízo que daí possa advir, com uso muito restrito do mencionado remédio heroico.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Anote-se que a decisão guerreada não é uma sentença e sim uma decisão interlocutória, portanto inatacável por recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado, por ser via totalmente inadequada a atacar uma decisão interlocutória.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXCECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95, PORÉM, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023